Tribunal: TJES
Processo: 5014290-94.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014290-94.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: G. E. G. e outros (7)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO E GUARDA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS EM FAMÍLIA EXTENSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela genitora contra sentença que, em sede de medida protetiva, julgou procedentes os pedidos para convalidar o acolhimento e a posterior guarda provisória de adolescentes deferida à tia paterna.

A recorrente alega nulidade processual por ausência de citação da guardiã fática, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e inexistência de situação de risco atual que justifique a intervenção estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a citação da guardiã fática para formação de litisconsórcio passivo em procedimento protetivo do ECA; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, baseado em relatórios multidisciplinares, configura cerceamento de defesa; (iii) saber se a cessação do risco originário pela eficácia das medidas liminares autoriza a revogação da proteção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza administrativa e interventiva, voltada à salvaguarda de direitos fundamentais, não exigindo a formação de litisconsórcio passivo com o guardião indicado, incidindo, ademais, o princípio
pas de nullité sans grief
.

4)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, como destinatário da prova, considera o acervo documental e os relatórios técnicos multidisciplinares suficientes para a formação do convencimento, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

5)
A mitigação da vulnerabilidade dos menores, decorrente da própria eficácia das medidas protetivas aplicadas, não justifica a revogação do provimento, sob pena de retorno ao ambiente de negligência, devendo-se prestigiar a manutenção na família extensa, conforme o inciso X do parágrafo único do art. 100 do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em procedimentos protetivos do ECA, a inexistência de citação do guardião provisório não gera nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

2. O julgamento antecipado da lide em medidas de proteção não caracteriza cerceamento de defesa quando o relatório multidisciplinar for suficiente para atestar o melhor interesse da criança.

3. A melhora no cenário de risco decorrente da eficácia das medidas protetivas aplicadas não autoriza, por si só, a desconstituição da proteção judicial que garantiu a segurança dos menores."

Dispositivos relevantes citados:
inciso X do parágrafo único do art. 100 do ECA; parágrafo único do art. 370 do CPC; art. 369 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.929.197/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a vícios processuais e adequação da manutenção das providências protetivas deferidas em favor dos adolescentes.

Segundo se depreende, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente demanda protetiva em favor dos infantes diante de noticiada situação de risco e grave vulnerabilidade decorrente de negligência materna, marcada por ambiente doméstico insalubre, violência verbal e psicológica, descaso com a vida escolar e reiterado descumprimento de orientações dos órgãos assistenciais.

A medida liminar fora deferida para acolhimento institucional de dois dos adolescentes.

No decorrer do acompanhamento multidisciplinar, contudo, constatou-se a viabilidade de reintegração na família extensa, sobrevindo o deferimento da guarda provisória à tia paterna.

Ao sentenciar o feito, o julgador singular, subsidiado por relatórios técnicos atestando a cessação do risco originário e a efetiva adaptação dos menores ao novo lar seguro e afetuoso, julgou procedente o pedido para convalidar as medidas protetivas aplicadas, contra o que se insurge a genitora no presente recurso.

Inicialmente, a apelante suscita nulidade do julgado sob o argumento de ausência de citação da tia paterna dos infantes.

Todavia, o procedimento disciplinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente possui caráter eminentemente administrativo e interventivo.

Nesse contexto, a atuação judicial busca unicamente salvaguardar os direitos fundamentais em situação de vulnerabilidade, não assumindo feição de litígio entre partes adversas.

Sob esse prisma, não se exige a formação de litisconsórcio passivo com a pessoa indicada para exercer a guarda provisória.

De todo modo, a míngua de prejuízo concreto decorrente da suposta omissão, incide o princípio “
pas de nullité sans grief
”, segundo o qual não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

Em relação à segunda tese, a recorrente sustenta cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado do mérito.

O art. 369 do CPC estabelece o direito das partes de provar os fatos por todos os meios legais, ao passo que o art. 370 do CPC determina que caberá ao juiz a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, a saber:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Com efeito, há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado
” (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO 1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
[...] (Data: 20/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000838-31.2018.8.08.0060 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERI
CIAL NÃO ANALISADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
É cediço que “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).
[...] (Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0015334-09.2015.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

Na hipótese, o arcabouço probatório documental colacionado se mostra robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os relatórios técnicos elaborados por equipe multidisciplinar atestam a desnecessidade de dilação probatória adicional.

Quanto ao mérito, a insurgente aduz a inadequação da tutela proferida diante da suposta insubsistência do cenário gravoso.

Sem embargo, a mitigação da vulnerabilidade decorre exatamente da eficácia das providências acautelatórias outrora implementadas.

De fato, a revogação do provimento originário implicaria retorno indesejado ao ambiente de negligência, frustrando a finalidade estabilizadora do instituto.

Além disso, os estudos sociais confirmam o acolhimento afetuoso e seguro proporcionado pela consanguínea.

Assim a manutenção das determinações prolatadas concretiza a proteção integral e prestigia a convivência na família extensa, consoante a diretriz insculpida no inciso X do parágrafo único do art. 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.